Tribunal: TJES
Processo: 5039190-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APROVAÇÃO EM TAF. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo que deferiu os pedidos autorais para determinar a reinserção de Afonso Braga Barreto no concurso para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/2022, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes, bem como, se aprovado e dentro do número de vagas, o direito à formatura, posse e nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reavaliar decisão da Junta Médica que eliminou candidato por inaptidão física; (ii) estabelecer se a exclusão do autor do certame por apresentar “pé plano” encontra respaldo jurídico diante das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive quanto à motivação e proporcionalidade, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eliminação de candidato por motivo de saúde exige fundamentação concreta e específica sobre a incompatibilidade da condição com as atribuições do cargo, o que não ocorreu no caso concreto.

Laudos médicos particulares emitidos por ortopedista e fisioterapeuta especializados atestaram a plena aptidão física do autor para o exercício da função de policial militar, sendo corroborados pela aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), o qual possui caráter empírico e demonstra ausência de limitação funcional.

A ausência de nexo causal claro entre a condição física do autor e eventual incapacidade para o cargo torna o ato administrativo de exclusão desproporcional e carente de motivação idônea, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

O Tema 485 da repercussão geral do STF não se aplica à hipótese, pois o controle judicial exercido não substituiu juízo técnico da banca avaliadora, mas limitou-se à verificação da legalidade do ato de exclusão.

A sentença recorrida observou corretamente os princípios da razoabilidade, da motivação e da legalidade, devendo ser integralmente mantida.

Majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de atos administrativos de exclusão em concursos públicos por inaptidão física restringe-se à verificação da legalidade, motivação e proporcionalidade, não implicando reavaliação médica.

É ilegal o ato administrativo que elimina candidato por condição física genérica sem demonstrar, de forma concreta, a incompatibilidade com as funções do cargo público.

A aprovação em teste físico oficial constitui elemento relevante de prova da aptidão funcional do candidato, apto a infirmar laudo clínico genérico.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85 do CPC; inciso XXXV do art. 5º e caput do art. 37 da CF/1988; art. 50 da Lei 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 26101/RO; TJES, AgInt 5013216-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26/03/2024; TJES, AgInt 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039190-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AFONSO BRAGA BARRETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APROVAÇÃO EM TAF. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo que deferiu os pedidos autorais para determinar a reinserção de Afonso Braga Barreto no concurso para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 01/2022, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes, bem como, se aprovado e dentro do número de vagas, o direito à formatura, posse e nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode reavaliar decisão da Junta Médica que eliminou candidato por inaptidão física; (ii) estabelecer se a exclusão do autor do certame por apresentar “pé plano” encontra respaldo jurídico diante das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive quanto à motivação e proporcionalidade, nos termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eliminação de candidato por motivo de saúde exige fundamentação concreta e específica sobre a incompatibilidade da condição com as atribuições do cargo, o que não ocorreu no caso concreto.

Laudos médicos particulares emitidos por ortopedista e fisioterapeuta especializados atestaram a plena aptidão física do autor para o exercício da função de policial militar, sendo corroborados pela aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), o qual possui caráter empírico e demonstra ausência de limitação funcional.

A ausência de nexo causal claro entre a condição física do autor e eventual incapacidade para o cargo torna o ato administrativo de exclusão desproporcional e carente de motivação idônea, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

O Tema 485 da repercussão geral do STF não se aplica à hipótese, pois o controle judicial exercido não substituiu juízo técnico da banca avaliadora, mas limitou-se à verificação da legalidade do ato de exclusão.

A sentença recorrida observou corretamente os princípios da razoabilidade, da motivação e da legalidade, devendo ser integralmente mantida.

Majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial de atos administrativos de exclusão em concursos públicos por inaptidão física está restrito à verificação da legalidade, motivação e proporcionalidade, não implicando reavaliação médica.

É ilegal o ato administrativo que elimina candidato por condição física genérica sem demonstrar, de forma concreta, a incompatibilidade com as funções do cargo público.

A aprovação em teste físico oficial constitui elemento relevante de prova da aptidão funcional do candidato, apto a infirmar laudo clínico genérico.

Dispositivos relevantes citados
: §11 do art. 85 do CPC; inciso XXXV do art. 5º e caput do art. 37 da CF/1988; art. 50 da Lei 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 26101/RO; TJES, AgInt 5013216-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 26/03/2024; TJES, AgInt 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade do ato administrativo que excluiu o apelado do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da PMES, após considerá-lo "inapto" no exame de saúde.

Adianta-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A tese central do
Estado
, de que a Administração está adstrita às regras do edital, embora correta como premissa, não confere ao ato administrativo imunidade ao controle de legalidade, exercido sob o pálio dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

O edital, conquanto lei do certame, não é fonte normativa autônoma e absoluta, devendo as disposições ser interpretadas e aplicadas em conformidade com o ordenamento jurídico hierarquicamente superior.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do STJ sufraga o entendimento de que a eliminação de candidato em exame de saúde, para ser válida, exige motivação idônea e específica, que demonstre, de forma inequívoca, a incompatibilidade entre a condição diagnosticada e as atribuições funcionais do cargo almejado.

É dizer, a exclusão não pode se basear em ilações, conjecturas ou possibilidades abstratas de futuro comprometimento da saúde do servidor.

É de se conferir:

[...]
É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido
. [...] (STJ - RMS: 26101 RO 2008/0005517-2) (
g.n.
)

No caso, extrai-se que o apelado logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que o eliminou, apresentando laudo médico circunstanciado, subscrito por especialista em ortopedia e traumatologia, que atesta a plena aptidão para o exercício da profissão de policial militar.

Nesse sentido, assentara o Dr. Vitor Modesto Fonseca, ortopedista e traumatologista, CRM 5284010-6 (Id. 51059750):

[...]
Paciente
apto à prática de
qualquer atividade física de alto impacto, não havendo contraindicação para exercer a profissão de policial militar
. (
g.n
.)

De igual modo, declara o fisioterapeuta Eduardo Soares Cabral, Crefito 385905-F (Id. 51060457):

[...] foi avaliado por mim e se encontra apto para o pleno exercício das atividades inerentes à profissão de Policial Militar, sem restrições de ordem física que possam interferir no desempenho de suas funções.

Referidas provas foram corroboradas de forma contundente pela aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).

A aprovação no TAF, etapa vocacionada à aferição empírica do vigor necessário às funções castrenses, erige-se como elemento probatório de superlativa relevância, apto a infirmar a presunção de inaptidão fundada em diagnóstico clínico que não aponta limitação funcional concreta.

Mostra-se, portanto, desarrazoado e desproporcional o ato que exclui candidato que demonstrou, na prática, possuir a higidez física exigida, com base em laudo genérico que não estabelece nexo causal direto entre a condição óssea residual e efetiva incapacidade laboral.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso público. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. Lesão ORTOPÉDICA. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Recurso DESPROVIDO. 1)
Consoante farta jurisprudência desta egrégia Corte, “a exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023) 2) Hipótese em que, restando comprovada a aptidão física e clínica do candidato para o exercício do cargo público, deve ser reputada ilegítima a eliminação do certame. 3) Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5013216-41.2023.8.08.0000 Magistrado: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CERATOCONE. DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5011022-68.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023)

Por conseguinte, revela-se impertinente a invocação do Tema 485/STF pelo apelante..

O controle jurisdicional aqui exercido não representa substituição da banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de diagnóstico, mas sim a verificação da legalidade da consequência — o ato eliminatório —, à luz do arcabouço probatório e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

In casu
, aferiu-se que o ato carecia de motivação e razoabilidade, e tal controle é função precípua do Poder Judiciário.

Com efeito, o postulado da universalidade do controle judicial sobre os atos da Administração Pública constitui pilar do Estado Democrático de Direito, materializado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna.

Ademais, tal controle não se exaure na verificação de conformidade formal do ato à lei em sentido estrito.

Evoluiu a hermenêutica constitucional e administrativa para alcançar, também, a substância do ato, aferindo-o à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do devido processo legal substantivo e decorrentes do
caput
do

art. 37 da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, a Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal e serve de baliza à interpretação dos processos administrativos em geral, é taxativa no art. 50 ao impor o dever de motivação explícita, clara e congruente aos atos que "
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses
", como ocorre na hipótese de exclusão de candidato de certame público.

A motivação, portanto, não é mera formalidade, mas sim garantia de legalidade, que permite ao administrado e ao próprio Judiciário aferir a correlação lógica entre os fatos apurados e a decisão proferida.

Quando a Administração, como no caso em apreço, elimina candidato que demonstrou aptidão física em teste prático (TAF) com base em laudo que não estabelece nexo causal inequívoco entre a condição clínica residual e a incapacidade para as funções do cargo, incorre em vício de ilegalidade, por manifesta afronta aos princípios da motivação e da razoabilidade.

Não se trata de substituir o conhecimento técnico da Junta Médica, mas de constatar que a conclusão extraída do diagnóstico é juridicamente insustentável e faticamente incongruente com as demais provas dos autos.

O controle judicial, aqui, não invade o mérito (juízo de conveniência e oportunidade), mas atua no campo da legalidade, pois ato irrazoável, desproporcional ou imotivado é, em essência, ato ilegal.

Por conseguinte, a sentença de primeiro grau analisou a controvérsia com acuidade, aplicando o direito de forma justa e equilibrada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Por força do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, n
a

forma
do
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

--

Sessão Virtual de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.